Tribunal: STF
Processo: Rcl 66664
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Orbitall Atendimento LTDA em face de acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2), nos autos do processo nº 1000900-69.2016.5.02.0051, por alegado desrespeito à eficácia do julgado na ADPF nº 324, no RE nº 958.252 (Tema nº 725 da repercussão geral), e à Súmula Vinculante nº 10.



    Narra-se que, na origem, Raphael de Oliveira Macedo propôs ação trabalhista em desfavor do Banco Itaú e Orbitall Atendimento LTDA, objetivando reconhecimento de vínculo de emprego com o Banco, bem como o enquadramento na categoria de bancário e pedidos consectários.



    Sustenta que a autoridade reclamada contrariou os paradigmas supracitados, porquanto



    “[a]s decisões ora impugnadas são a r. sentença, o acórdão e as decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos principais sob o nº 1000900-69.2016.5.02.0051, que negaram vigência à decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade da Súmula n.º 331 do C.TST, ignorando, por completo, a licitude da terceirização, sem, contudo, observar o controle difuso de constitucionalidade, em evidente contrariedade à Súmula Vinculante 10 do STF. (...)



    Denota-se que, foi inobservado ou ignorada o efeito erga omnes da ADPF 324, e de sua eficácia da Súmula Vinculante n.10 do STF, uma vez que o MM. Juízo da 51ª Vara do Trabalho de São Paulo julgou parcialmente procedente a ação para reconhecer o vínculo e enquadramento à categoria diversa da exercida pelo obreiro pelo suposto desempenho de atividades fim do tomador de serviço.



    Ademais, a decisão em controle concentrado de constitucionalidade constitui precedente obrigatório consoante artigo 927, I, do CPC, ou seja, os Tribunais deverão observar, para aplicação no caso concreto, as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. 



    Desse modo, imperiosa a procedência da presente Reclamação para que a r. sentença reclamada, o v. acórdão e todas as decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho sejam cassadas e a instância a quo seja instada a proferir nova decisão que garanta a observância da decisão exarada em controle concentrado de constitucionalidade por esta Suprema Corte”. (e-Doc. 1, fls. 11-15)



    Requer 



    “1 - A concessão de medida liminar inaudita altera parte para que sejam suspensas as decisões proferidas nos autos nº. 1000900-69.2016.5.02.0051, no que diz respeito à matéria terceirização, até que se julgue em definitivo esta Reclamação. 



    2 - No mérito, a cassação definitiva da sentença proferida pela 51ª Vara do Trabalho de São Paulo, do v. acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e das demais decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos nº. 1000900-69.2016.5.02.0051, para que se proceda de acordo com a Constituição Federal (art. 97), ou seja, observe o controle concentrado de constitucionalidade na ADPF n.º 324 e RE 958.252, observada a Súmula n.º 10 do C. STF”.



    É o relatório. Decido.



    In casu, o TRT 2, em sede de recurso ordinário, fundamentou na ilegalidade da terceirização da atividade-fim para reformar a sentença, reconhecendo a relação empregatícia com o Banco Itaú. Vide trecho de interesse do acórdão impugnado:



    “Logo, depreende-se da prova oral produzida nos autos que o reclamante sempre prestou serviços em favor do banco reclamado, exercendo atividades relativas de teleatendimento. 



    Assim, a hipótese não se amolda às situações de terceirização lícita assentadas pela Súmula n. 331 do C. TST, pois a análise dos fatos evidencia que o reclamante estava inserido no processo produtivo do reclamado Banco reclamado, sendo a atividade desempenhada essencial ao funcionamento e à dinâmica empresarial. 



    (...)



    Irrelevante que não tenha havido manuseio direto com numerário, abertura de conta corrente, realização de DOC ou TED, eis que os serviços relacionados a cartões de crédito dizem respeito a uma das atividades mais importantes de qualquer instituição financeira.



    É verdade que, em audiência, a testemunha Cindy afirmou que o Sr. Arnaldo era empregado do Itaú, sendo que, posteriormente, a 1ª ré (Orbitall) juntou ficha de registro comprovando que o Sr. Arnaldo Blasques era seu empregado e não da 2ª demandada.



     No entanto, é também pouco importa que tenha ou não havido subordinação direta entre o autor e a tomadora, em razão da terceirização em atividade-fim da 2ª ré, demonstrada acima, antes da vigência das Leis 13.419/17 e 13.467/17.



    Logo, a as tarefas acima relatadas, concernentes à administração de cartões de crédito, são suficientes à caracterização de terceirização em atividade-fim da instituição bancária, o que leva ao vínculo diretamente, como preceitua a Súmula 331 do TST. 



    Impertinente, ainda, a menção à Lei n. 13.429/17, uma vez que ela se aplica apenas aos casos de terceirização posteriores à sua vigência, o que não é o caso. Igualmente sem importância, ainda, eventual observância da Resolução nº 3.954, de 24/02/2011, do BACEN, já que o Banco Central do Brasil não possui competência para dispor de normas trabalhistas. 



    Portanto, reformo a r. sentença para reconhecer o vínculo empregatício entre o reclamante e a 2ª ré, em razão de terceirização ilícita em atividade-fim da 2ª demandada. Prejudicados os demais pedidos do apelo do reclamante, bem como os recursos ordinários da 1ª ré.” (e-Doc. 4, fls. 490-492) 



    Assiste razão ao reclamante, pois, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da Repercussão Geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Registro que, em julgamento virtual encerrado em 22/9/20, o Plenário do STF apreciou o paradigma da controvérsia do Tema 383 da Repercussão Geral (RE nº 635.546/MG, ata publicada no DJe de 5/10/20), ratificando entendimento que vai ao encontro dos precedentes do STF mencionados acima e recusando o entendimento de isonomia salarial entre empregados da tomadora de serviços e empregados da prestadora de serviços, em razão da licitude da terceirização de atividade-fim de empresas.



    O Min. Roberto Barroso, Relator da ADPF nº 324, fez constar a seguinte tese no acórdão do julgado: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”(Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19).



    Transcrevo, também, as teses firmadas nos Temas nºs 725 e 383 da sistemática da repercussão geral:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (Tema 725 RG)



    “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas.” (Tema 383 RG)



    Compulsados os autos, identifico que, fazendo alusão expressa à Súmula nº 331/TST, o ato reclamado acabou por referendar os termos daquele Enunciado, contrariando as orientações desta Suprema Corte, acima referidas, o que denota desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada.



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região no Processo nº 1000900-69.2016.5.02.0051, devendo proceder à nova análise à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e do teor desta decisão.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se ao TST para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Tendo em vista que os autos em referência nesta ação tramitam, atualmente, no Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que oficie àquela Corte Superior acerca do ajuizamento e decisão nesta reclamatória.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente